Tribunal: TJSP
Processo: 1034995-71.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação indenizatória – Propaganda enganosa – Material publicitário que gerou legítima expectativa no consumidor – Obras de lazer e outros melhoramentos não entregues – Sentença de procedência mantida – Recurso parcialmente provido apenas no tocante à correção monetária, a incidir do laudo pericial produzido.